Tribunal: TJSP
Processo: 2006268-36.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pedido de concessão do direito de o paciente aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade – Superveniência de acórdão, que por votação unânime, negou provimento ao recurso – Sentença mantida conforme proferida – Perda do objeto – Ordem julgada prejudicada.